Tribunal: STF
Processo: Rcl 41093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela União contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do AIRR - 104700-51.2009.5.10.0020, que negou seguimento ao agravo de instrumento, em virtude da ausência da demonstração da transcendência da matéria impugnada no recurso de revista (documento eletrônico 1). 
    A União sustenta que, ao negar transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, o TST usurpou a competência deste Supremo Tribunal, bem como violou o entendimento firmado no RE 760.931-RG/DF – Tema 264-RG. Alega, ainda, ofensa à autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF. 
    Em 29/5/2020 deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação e determinei a citação do beneficiário, como também a requisição de informações ao Tribunal de origem (documento eletrônico 14).
    No entanto, os Correios devolveram o aviso de recebimento – AR do mandado de citação sem cumprimento, com a informação de que “não existe o número do lote” (pág. 3 do documento eletrônico 18). 
    Intimada para se manifestar, a reclamante peticionou informando que o endereço do beneficiário encontra-se desatualizado na Receita Federal do Brasil e requerendo a busca do endereço atualizado nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário), Bacenjud, WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) (documento eletrônico 25). 
    Deferi o pedido (documento eletrônico 27). Entretanto, a Secretaria Judiciária certificou que não detém os dados necessários (nome da mãe e data de nascimento) para a pesquisa do endereço do beneficiário Osvair de Carvalho Medeiros pelo SIEL e que não possui acesso aos outros sistemas (documento eletrônico 29). 
    Assim, conforme também requerido pela reclamante (documento eletrônico 25), determinei a expedição de ofícios às empresas concessionárias de serviço público, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e Enel Distribuição Goiás, a fim de verificar nos cadastros das referidas empresas possível endereço do beneficiário. Entretanto, conforme consta dos documentos eletrônicos 35 e 36, não houve resposta aos ofícios encaminhados. 
    Com efeito, como o AR dos Correios foi devolvido com a informação de que “não existe o número do lote” (documentos eletrônicos 18 e 19) e consoante o disposto no art. 249 do CPC/2015, determinei a citação do beneficiário da decisão reclamada por oficial de justiça, via carta de ordem, no endereço constante do documento eletrônico 18. 
    A referida carta de ordem foi devolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sem cumprimento (documento eletrônico 41).
    Diante disso, a reclamante solicitou, e deferi, outra busca pelo endereço do beneficiário nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como o SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) (documentos eletrônicos 44 e 48). Porém, a justiça eleitoral não respondeu à referida solicitação (documento eletrônico 51).
    Instada a se manifestar, a reclamante pede a citação do beneficiário por edital (documento eletrônico 53).
    O ato de citação ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando frustrada essa opção, dar-se por meio de oficial de justiça ou por edital. 
    Dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC/2015: 
    “Art. 256. A citação por edital será feita: 
    I - [...] 
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 
    que se encontrar o citando; 
    III - [...] 
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 
    Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a citação por edital constitui medida extrema, somente se legitimando após esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 
    No caso, conforme já relatado, todas as tentativas de citação e buscas pelo endereço atualizado do beneficiário não obtiveram êxito.
    Dessa forma, defiro o pedido da reclamante e determino a citação do beneficiário Osvair de Carvalho Medeiros por edital, com prazo de 20 dias, na forma do art. 257 do CPC/2015 para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015).
    À Secretaria para as providências. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator